Tribunal: TJMT
Processo: 1008223-10.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008223-10.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HAONIE QUEIROZ FEITOZA - CPF: 046.869.631-84 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TIAGO BRUNO FERREIRA DE LIMA - CPF: 064.311.391-60 (RECORRIDO), EDBERTO GOMES DA SILVA - CPF: 033.861.451-67 (ASSISTENTE), CLEUSMAR JOSE DE ABREU - CPF: 627.548.901-49 (ASSISTENTE), PAULO CRISTIANO DE SOUZA - CPF: 720.823.132-04 (ASSISTENTE), VALBER GOMES GONCALVES - CPF: 048.440.691-44 (ASSISTENTE), Luiz Cesar Garcia Trindade Monteiro (ASSISTENTE), Batista (Agente Penitenciário) (ASSISTENTE), TIAGO BRUNO FERREIRA DE LIMA - CPF: 064.311.391-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1008223-10.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: HAONIE QUEIROZ FEITOZA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A RESPEITO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO – INVIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM A FIXAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS – PRETENDIDA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – IMPERTINÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO – RECORRIDO EM LIBERDADE HÁ MAIS DE NOVE MESES – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PRÁTICA DE NOVO CRIME – MEDIDA EXTREMA QUE NÃO SE JUSTIFICA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Sendo a descrição fática absolutamente genérica, sem qualquer referência às circunstâncias específicas do delito, como, por exemplo, a forma de participação de cada um dos envolvidos, organização entre eles ou quaisquer outros indicativos mínimos de vínculo estável e permanente, não há se falar em recebimento da denúncia com relação ao crime de associação para o tráfico.

“Conquanto não se possa admitir que o julgador termine por cercear o
jus accusationis
do Estado em juízo de admissibilidade da acusação, forçoso considerar que a deflagração de ação penal,
de per si
, importa grave constrangimento ilegal ao réu, caso reste evidenciada, de plano, a carência de justa causa para a persecução penal, bem como a inaptidão da denúncia e a falta de pressuposto processual ou condição da ação, devendo, nessas hipóteses, ser a inicial rejeitada, conforme a dicção do art. 395 do CPP”
(STJ, RHC 60.705/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017).

A reiteração delitiva, que no mais das vezes é indicativo da periculosidade do agente, deve ser avaliada com prudência quando há considerável espaço temporal entre a realização do crime e o pedido de recolhimento cautelar.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do acusado colocará em risco a garantia da ordem pública ou a conveniência da instrução criminal, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
que autoriza a prisão preventiva.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1008223-10.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: HAONIE QUEIROZ FEITOZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que recebeu a denúncia oferecida em face de Haonie Queiroz Feitoza por tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), e a rejeitou em relação ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006).

Em suas razões, requer o Ministério Público
o recebimento da exordial acusatória em todos os seus termos, sustentando que
“os fundamentos utilizados pelo juízo de piso estão mais ligados ao mérito do feito (cognição exauriente) do que em análise inicial dos requisitos descritos em lei para o recebimento da denúncia”
.

Aduz ainda que encontram-se presentes os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, já que, além da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria, a custódia se faz necessária em razão da probabilidade de reiteração do fato delituoso, sobretudo por possuir o réu uma condenação criminal por delito de idêntica natureza.

O recorrido rechaçou os alaridos recursais, enquanto o juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1008223-10.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na denúncia, foi atribuída a Haonie Queiroz Feitoza e a Tiago Bruno Ferreira De Lima a prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“1º Fato:

Em data não especificada nos autos, sendo certo que no início do primeiro semestre do ano de 2020, os denunciados HAONIE QUEIROZ FEITOSA e TIAGO BRUNO FERREIRA DE LIMA
se associaram para o fim de praticarem, reiteradamente, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal nº. 11.343/2006
, consoante denota a documentação que permeia o autuado.

2º Fato:

Consoante os inclusos autos de inquérito policial no dia 07 de maio de 2020, por volta das 23h45min, na via Pública, denominada Perimetral Rogério Silva, próximo ao Cemitério Municipal, nesta cidade e Comarca de Alta Floresta/MT, os denunciados HAONIE QUEIROZ FEITOSA e TIAGO BRUNO FERREIRA DE LIMA, após adquirirem e receberem de maneira escusa, trouxeram consigo e transportaram com finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, 02 (duas) porções de substância entorpecente tipo Cannabis sativa, pesando 87,40 g (oitenta e sete gramas e quarenta centigramas), e 01 (uma) porção de substância entorpecente tipo Cocaína, contendo 19,60 (dezenove gramas e sessenta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância esta causadora de dependência física e química.

3º Fato:

Nas mesmas condições do 2º Fato, o denunciado TIAGO BRUNO FERREIRA DE LIMA conduziu a motocicleta Yamaha, modelo YBR 125 Factor K1, em proveito próprio, sabendo que tratava-se de produto de crime.

Dinâmica dos fatos:

De acordo com o autuado, a guarnição da Polícia Militar realizava rondas ostensivas, ocasião na qual se deparou com dois indivíduos
, posteriormente identificados como TIAGO BRUNO FERREIRA DE LIMA e HAONIE QUEIROZ FEITOSA, em uma motocicleta Yamaha, modelo YBR 125 Factor, sem placa, razão pela qual emitiu ordem de parada, saindo do bairro Jardim Europa, contudo o piloto do referido veículo empreendeu fuga.

Na sequência, a viatura da Polícia Militar logrou êxito em proceder a abordagem dos denunciados HAONIE QUEIROZ FEITOSA e TIAGO BRUNO FERREIRA DE LIMA e realizar a revista pessoal,
oportunidade na qual foi localizado com HAONIE uma porção de maconha e uma porção de cocaína
.

Em continuidade a motocicleta Yamaha, modelo YBR 125 Factor foi encaminhada pela Polícia Militar ao 20º Ciretran, onde foi constatado que o veículo era produto de furto, em razão de apresentar documento irregular e por estar sem a placa de identificação.

Infere-se do encadernado que os investigadores de polícia Luiz César Garcia Trindade Monteiro e Samuel Stanrley de Oliveira conduziram os denunciados até a Cadeia Pública, e em seguida, foram informados pelo agente penitenciário Batista que foi encontrado no moletom de um dos denunciados uma porção de maconha e a quantia de R$ 284,00.

Desta feita, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, da quantidade da droga apreendida pelos integrantes da Polícia Militar no momento da prisão em flagrante delito, além dos demais elementos probatórios contidos no caderno investigativo, resta como inafastável o fato de que os denunciados praticaram os delitos a eles imputados”.

O juízo
a quo
rejeitou parcialmente a inicial acusatória, recebendo a denúncia tão somente pelo crime de tráfico de drogas,
verbis
:

“Trata-se de Denúncia oferecida pelo Ministério Público de Mato Grosso em desfavor de HAONIE QUEIROZ FEITOSA e TIAGO BRUNO FERREIRA DE LIMA, imputando a prática das seguintes condutas tipificada como infração penal:

a) HAONIE QUEIROZ FEITOSA: art. 33, “caput” e art. 35, ambos da Lei 11.343/06;

b) TIAGO BRUNO FERREIRA DE LIMA: art. 33, “caput” e art. 35, ambos da Lei 11.343/06 e art. 180 do Código Penal.

A estruturação da denúncia se deu a partir de Inquérito Policial.

Houve autuação em flagrante delito.

Narra a Denúncia que uma guarnição da Polícia Militar, em rondas ostensivas, visualizou dois homens em uma motocicleta Yamaha, razão pela qual emitiu ordem de parada, mas o piloto da motocicleta empreendeu fuga
.

No entanto, foi possível abordar as pessoas identificadas como Haonie e Tiago. Em busca pessoal, foi encontrada com Haonie uma porção de maconha e uma porção de cocaína
.

Após, a motocicleta foi encaminhada ao 20º Ciretran e foi possível constatar que o veículo era produto de furto.

Além disso, consta na Denúncia que, após a condução dos presos à Cadeia Pública, o agente penitenciário informou que foi encontrada uma porção de maconha e o valor de R$ 284,00 no moletom de uns dos acusados.

Com relação ao crime de tráfico de drogas, em Laudo de Constatação de Entorpecente, verificou-se que se tratava de maconha (87,20g) e cocaína (19,60g).

A definição do crime de tráfico no presente cenário passa pela análise do art. 28, §2º da Lei de Drogas, o qual assim está redigido:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

[...]

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

[...]

Quanto à natureza, a cocaína e a maconha, costumeiramente, são tanto drogas destinadas a consumo pessoal, vale dizer, relacionadas à compra para si, quanto à mercancia. Assim, não há como extrair daqui o ponto relevante.

Em relação à quantidade, tem-se que a quantidade encontrada com o conduzido, em relação à massa, deixa o cenário pendente para o porte para consumo.

No tocante ao local e às condições onde se desenvolveu a ação, o encontro da droga, da forma como se deu, indica que a droga encontrada se destinava ao tráfico, considerando especialmente o aspecto relacionado às informações de que o acusado vendia drogas, especialmente utilizando o modus operandi de entrega depois de pedido via telefone.

Portanto, há indícios suficientes para se considerar que o acusado HAONIE portava droga (cocaína e maconha) visando à mercancia.

A autoria recai sobre o acusado, tendo em vista o narrado e a dinâmica mencionada, especialmente porque a droga foi encontrada com o denunciado Haonie em busca pessoal.

Não se analisa com relação ao codenunciado Tiago, pois não foi notificado.

Com relação ao crime de associação para o tráfico, deve ficar claro que sua configuração (conduta amoldável ao tipo incriminador) pressupõe vínculo associativo estável e permanente.

Para se configurar a hipótese do tipo penal de associação para o crime de tráfico de drogas, é indispensável que, além dos agentes estarem agindo em conjunto para a prática de traficância, seja demonstrado o animus associativo e estabilidade de associação.

Portanto, não se demonstra a existência do crime apenas com o concurso de pessoas, tampouco com o fundamento de os agentes estarem junto no momento de eventual apreensão de drogas.

Com relação à verificação dos elementos do tipo penal, não obstante para oferecimento de Denúncia se exigir tão somente justa causa, consubstanciada na indicação de lastro indiciário mínimo do fato criminoso, nota-se que não há elementos mínimos da materialidade do delito de associação para o tráfico.

Não se indicou com suficiência para a adequação típica, dinâmica, por exemplo, de: negociação, de origem e destino da droga, de tempo de vinculação subjetiva, isolada ou cumulativamente
.

É possível, por exemplo, que a vinculação entre os denunciados não tenha existido ou que tenha começado há poucos dias antes de resolveram “andar juntos” em uma motocicleta, inexistindo, portanto, elementos mínimos que indiquem a existência desse vínculo ou a estabilidade e permanência do vínculo associativo.

Necessário, portanto, maior conjunto indiciário para a definição de preenchimento da moldura do tipo penal incriminador, ainda que a título de elementos mínimos para fins de recebimento de Denúncia.

Nesse ponto, ainda é importante esclarecer que a narrativa da Denúncia com relação ao crime de associação para o tráfico se dá exclusivamente porque os dois foram abordados juntos, sendo insuficiente tal circunstância para fins de preenchimento do conjunto indiciário mínimo exigido para recebimento da Denúncia.

Sendo assim, há justa causa para a deflagração do processo, com relação ao crime de tráfico de drogas, em desfavor de Haonie Queiroz Feitosa, verificando-se os requisitos do art. 41 do CPP e não sendo possível, neste momento, a visualização de alguma das situações do art. 395 do CPP.

No entanto, não há justa causa para a deflagração do processo com relação ao crime de associação para o tráfico de drogas em desfavor de Haonie Queiroz Feitosa, inexistindo justa causa (indícios mínimos de materialidade) a justificar a deflagração, incidindo, portanto, o art. 395, inciso III, do CPP
.

[...] REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

A presente análise se dá em virtude do art. 316, p. único, do CPP:

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Analisando-se a decisão que decretou a prisão, verifica-se que um dos fundamentos se vincula à garantia da ordem pública.

O fundamento analisado se encontra previsto no art. 312 do CPP:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. [...]

Constitui-se em fundamento vinculado ao chamado periculum libertatis do investigado/réu.

[...] A decretação (ou a manutenção) da prisão de alguém por conta de o que sua liberdade representaria no seio coletivo não pode ser empregada de forma açodada, sem comedimento, colocando o acuado, se assim isso ocorrer, como objeto dos humores comunitários, não se revelando medida cabível em Estado Democrático de Direito.

E assim concluindo, não se encontra motivo fático que seja suficiente para concluir que, solto, ponha em risco a ordem pública, ou seja, que influenciaria negativamente no (re) estabelecimento da ordem comunitária, não atingindo, por isso, aspecto processual algum.

Não se faz pouco da vinculação da existência de outro processo em andamento em desfavor do denunciado, mas o lapso temporal desde a prisão (08.05.2020) possui relevância suficiente para fragilizar o risco de reiteração delitiva apontada na decisão que decretou a preventiva.

Além disso, a quantidade de drogas apreendidas nos autos não é de grande relevância.

Ultrapassado o ponto anterior e concluindo pela revogação da prisão cautelar, aponta-se para outro rumo.

Erige-se, neste momento, a importância das medidas cautelares diversas da prisão.

[...] Nota-se a ampla gama de instrumentos que podem ser lançados para evitar a prisão cautelar, a qual somente tem vez quando não se mostrarem, em juízo pro futuro, suficientes as demais cautelares.

No que tange ao presente caso, as medidas cautelares referentes à restrição da liberdade são as que se mostram aptas a gerarem a segurança pretendida ao processo
. Previstas em alguns incisos do art. 319 do CPP, visam a dificultar a movimentação de investigados/denunciados com o intuito de preservar uma investigação incólume e a eficiência processual. Assim é que as diversas proibições mostram-se fundamentais no presente caso.

REVOGA-SE a prisão de HAONIE QUEIROZ FEITOZA, devendo prestar o compromisso de cumprir as seguintes medidas cautelares, com a consequência de revogação, de acordo com o artigo 312, parágrafo único e artigo 282, §4º, ambos do CPP:

a) Proibição de mudar de residência sem comunicação ao Juízo;

b) Recolhimento domiciliar (19h00min às 06h00min)”
(id. 86995068).

Irresignado com a decisão, o Ministério Público interpôs o presente recurso aduzindo que há provas indiciárias suficientes do envolvimento do recorrido tanto no crime de tráfico de drogas como no de associação para o tráfico.

Todavia, após análise detida da questão, tenho que razão não assiste à acusação.

De acordo com a denúncia, no 7 de maio de 2020, a Polícia Militar,
durante uma ronda de rotina
, acabou por abordar dois indivíduos em uma motocicleta Yamaha, modelo YBR 125 Factor, posteriormente identificados como Tiago Bruno Ferreira de Lima e Haonie Queiroz Feitosa. Durante a revista pessoal foram encontradas em posse de
Haonie uma porção de maconha e outra de cocaína, pesando respectivamente 87,20 e 19,60 gramas, razão pela qual o recorrido foi encaminhado para a delegacia
.

Logo, da leitura da peça exordial é possível verificar que, com relação ao crime capitulado no art. 35 da Lei n. 11.343/06, a descrição fática mostra-se absolutamente genérica, sem qualquer referência às circunstâncias específicas do delito, como, por exemplo, a forma de participação de cada um dos envolvidos, organização entre eles ou quaisquer outros indicativos mínimos de vínculo estável e permanente.

Embora não se exija, para recebimento da denúncia, provas irrefutáveis da ocorrência do delito – cognição exauriente –, é indispensável que haja a demonstração de indícios mínimos da prática do crime, o que, repita-se, não deu-se no caso em tela, notadamente porque a abordagem ocorreu de forma ocasional, sem qualquer denúncia ou informações da associação deles para a mercancia.

Depois, é imperioso ressaltar que a decisão de rejeição da denúncia com fundamento na ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP) não obsta que, diante de novos elementos probatórios que apontem para a prática da conduta que é imputada ao recorrido, seja aditada a inicial acusatória, nos termos do art. 384 do CPP.

Com base em tais razões, entendo que o magistrado de origem agiu de maneira escorreita ao rejeitar parcialmente a peça acusatória.

Nesse sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça,
José de Medeiros
, cujos argumentos também adoto como razões de decidir:

“Observa-se no caso, como reiteradamente tem se verificado em imputações dessa natureza, a descrição fática do crime de associação para o tráfico de drogas mostra-se absolutamente genérica, sem qualquer referência a circunstâncias específicas do delito, como a forma de participação de cada um dos acusados, data, local, organização ou quaisquer outros elementos indicativos de vínculo estável e permanente.

Enfim, nada a estabelecer as bases fáticas da conduta.

Como se sabe, para a caracterização do delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, é imprescindível que se afigurem os elementos de estabilidade e permanência, o que não se confunde com um mero concurso de pessoas.

Não se trata, portanto, de se exigir uma indicação exata acerca dos fatos apurados, mas minimamente aproximada. O órgão acusatório deve, ao menos, apontar o período de tempo no qual foi praticado o crime, entre que meses ou entre quais anos, devendo haver uma indicação ao menos de um ponto de partida ou de um ponto final, de modo a situar a conduta no tempo. E o mesmo vale para o local, pois imprescindível uma delimitação espacial mínima, com a indicação, quando possível, da área geográfica em que cometido o ilícito.

Além disso, não basta a afirmação de que os denunciados se associaram para o fim de praticarem o delito de tráfico de entorpecentes, descrevendo, apenas, elementares típicas do delito (art. 35, LD). É preciso que a acusação afirme de que forma os acusados se associaram, como, qual a participação de cada um, qual a divisão de tarefas, ainda que genericamente, ou seja, expor o que leva o órgão acusatório a concluir pela prática desse delito.

Certo é que em determinados tipos de crimes, normalmente naqueles praticados por sócios-administradores de empresas, mas também em alguns delitos pluripessoais, de concurso necessário, como é o caso da associação para o tráfico de drogas, a jurisprudência admite que a denúncia seja até certo ponto genérica. Mas isso em razão da impossibilidade de se precisar a participação específica de cada acusado. A interpretação dessa jurisprudência deve ser no sentido de que a denúncia não precisa ser minuciosa quanto a participação de cada réu no fato, quando indisponíveis esses detalhes ao acusador. Contudo, não significa uma carta branca para o oferecimento de denúncias vagas e absolutamente genéricas, em que na descrição do fato delituoso o autor se limita a transcrever o tipo penal, como no caso em concreto.

Assim, quanto ao crime de associação para o tráfico, tenho que, no presente caso, a inicial acusatória é, na realidade, manifestamente inepta e deveria ser rejeitada com base no artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal.

[...] Nada obstante, como bem pontuado pelo d. Magistrado singular, a ação penal quanto ao crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06 carece de justa causa, eis que “...não há elementos mínimos da materialidade do delito de associação para o tráfico” [ID 86995068], levando-se em conta que não se produziu qualquer prova no sentido de que ambos se associaram, nos termos do referido tipo penal, para a prática do comércio ilícito de entorpecentes.

Ora, inexiste investigação prévia acerca do crime de associação para o tráfico envolvendo interceptações telefônicas, quebra de sigilo bancário e fiscal, colaboração premiada ou infiltração de agentes, já que, segundo consta dos autos, o recorrido e seu comparsa foram presos em flagrante por policiais militares de forma aleatória, pois os milicianos estavam em rondas e após se depararem com os denunciados, procederam a abordagem.

Na ausência de realização das supracitadas medidas, demonstrase, na maioria das situações, inviável especificar as condutas dos agentes, identificar o funcionamento e a estrutura da associação criminosa.

Nesse passo, convém destacar que assertiva do i. Promotor de Justiça, no sentido de que será realizada a análise dos dados dos telefones apreendidos com os denunciados, cuja perícia comprovará a tese ministerial no curso da ação penal, caracteriza, a meu ver, excesso de acusação, pois não é cabível oferecer denúncia sem lastro probatório mínimo do crime imputado para, somente no decorrer da instrução, realizar a produção da prova que fundamente a versão exposta na exordial acusatória”
(id. 91034989)
.

A toda a evidência, “
conquanto não se possa admitir que o julgador termine por cercear o
jus accusationis
do Estado em juízo de admissibilidade da acusação, forçoso considerar que a deflagração de ação penal,
de per si
, importa grave constrangimento ilegal ao réu,
caso reste evidenciada
,
de plano
,
a carência de justa causa para a persecução penal, bem como a inaptidão da denúncia e a falta de pressuposto processual ou condição da ação
, devendo, nessas hipóteses, ser a inicial rejeitada, conforme a dicção do art. 395 do CPP”
(STJ, RHC 60.705/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017).

De igual modo, inobstante as razões do órgão ministerial, não identifico justificativas plausíveis aptas a autorizar a decretação da custódia cautelar do acusado,
neste momento
.

A prisão preventiva, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a
utilidade
e
eficácia
do provimento jurisdicional final, a segunda busca
adiantar
os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

A bem da verdade, a prisão preventiva, quando motivada na “ordem pública”, não tem caráter cautelar processual, uma vez que não visa assegurar a eficácia e utilidade do processo, mas preservar a paz social, apresentando-se mesmo com contornos de uma
medida de segurança
.

A expressão “ordem pública”, tendo caráter aberto e sentido indeterminado, tem se prestado às mais diversas e disparatadas interpretações, como reconhece e aponta a doutrina e a jurisprudência nacional.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

De uma maneira geral, não tem aceitação as prisões assentadas na “gravidade do delito”, no “clamor popular”, no “prestígio do Poder Judiciário”, etc.

Na imposição da medida deve o juiz mostrar a
necessidade
e
adequação
dela com base em elementos dos autos, e não em meras conjecturas, suposições ou exercício de futurologia.

Mesmo em se tratando da “periculosidade” do agente, cumpre ela ser demonstrada, indicando, com esteio em elementos fáticos do processo ou inquérito, a probabilidade de que, em liberdade, venha a cometer novos crimes, até por atenção e respeito ao princípio da inocência, visto que, conforme observa Ada Pellegrini Grinover,
“o juízo da periculosidade não pode anteceder a verificação da culpabilidade”
(Medidas Cautelares no Processo Penal – Prisão e suas Alternativas, Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 24).

Assim, as circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso em apreço, analisando a folha de antecedentes do réu, constato que, além do processo atinente ao presente caso, existe outra ação penal pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico [autos n. 0004408-69.2019.8.11.0007], a qual encontra-se em grau de recurso de apelação, após a condenação dele à pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Neste viés, conquanto o acusado possua em seu desfavor uma condenação provisória por crime de idêntica natureza, não visualizo a existência de contemporaneidade exigida para a decretação da custódia preventiva, haja vista que ele foi posto em liberdade há mais de 9 (nove) meses (em 11-2-2021) e não há registro nos autos de cometimento de novos delitos, sendo, portanto, injustificável a sua imposição a destempo.

Quanto mais o crime se distancia no tempo, fica arrefecida a necessidade da prisão, especialmente quando não se tem notícia que outras infrações foram cometidas.

Diante desse cenário, sequer as anotações desabonadoras, anteriores ao fato, que encontro em desfavor do acusado, justificam a prisão.

A reiteração delitiva, que no mais das vezes é indicativo da periculosidade do agente, deve ser avaliada com prudência quando há considerável espaço temporal entre a realização do crime e o pedido de recolhimento cautelar, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Ainda que o risco de reiteração criminosa seja um argumento válido para a decretação da prisão preventiva, necessário se faz, igualmente, a análise da contemporaneidade entre a data do fato delitivo, ou da concessão da liberdade provisória, e a decretação da segregação cautelar.

No caso, é de rigor a revogação da prisão preventiva, por não atender ao requisito essencial da cautelaridade, em razão da ausência de contemporaneidade entre a data da soltura do Paciente, ocorrida em 30/4/2017, em decorrência de decisão do Juízo singular, e a data da decretação da segregação cautelar, efetivada em 16/8/2018, pelo Tribunal de origem, ao prover recurso em sentido estrito. [...]
(STJ, HC 471.490/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).

[...] De fato, embora o risco de reiteração, aferido a partir do fato de a paciente responder a outros inquérito policiais, possa servir de fundamento para justificar a aplicação da medida extrema, mister analisar a existência de contemporaneidade entre a prisão preventiva decretada em 2018 e os seus supostos fundamentos, observados em 2014.

Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte "Os fatos que justificam a decretação de prisão preventiva devem ser dotados do atributo da contemporaneidade, na medida em que deve haver demonstração de periculum in mora. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem entendido pela impossibilidade de, meses ou anos após a concessão de liberdade provisória, existir a decretação de prisão cautelar sem que exista fato novo para tanto." (HC 439.565/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018). [...]
(STJ, HC 443.282/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

De mais a mais, o crime não foi praticado com violência ou outro meio insidioso que pudesse indicar a necessidade de prisão. Nem mesmo a quantidade de entorpecentes apreendidos recomenda a constrição cautelar.

Também não há qualquer fundamento concreto no sentido de que a liberdade do réu implicará em entrave, de qualquer ordem, para o desenrolar da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Em suma: se, naquela época, justificava a prisão para garantia da ordem pública, máxime para evitar a reiteração delitiva,
hoje tal necessidade não se faz mais presente
, porquanto não há notícias de que o recorrido tenha praticado novos crimes desta natureza, ou mesmo procurado testemunhas no intuito de ameaçá-las, de modo que, ao menos por ora, a prisão cautelar se afigura dispensável.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021